Tribunal: STF
Processo: HC 202585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Jeovanio Leite Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 659.657/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem assim ao pagamento de 485 dias-multa. 
    Nos termos da peça acusatória, o paciente foi surpreendido trazendo consigo cerca de 1,340kg (um quilo, trezentos e quarenta gramas) de maconha, 236,9g (duzentos e trinta e seis gramas e nove decigramas) de cocaína em pó e 117,3g (cento e dezessete gramas e três decigramas) de cocaína em pedra. 
    Contra o édito condenatório insurgiram-se a defesa e o Ministério Público. O colegiado local deu parcial provimento aos recurso para fixar a pena definitiva do ora paciente em 5 anos de reclusão no regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a Defensoria Pública estarem presentes todos os requisitos necessários à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, assere a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da sanção, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.” (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença:
    “JEOVANIO LEITE SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, combinado artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, porque, no dia 08 de julho de 2020, por volta das 18hrs, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6 de 2020, em vigência desde 20 de março de 2020, bem como Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Madri, nº 120, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente transportava, para fins de tráfico, sem autorização, 617 (seiscentos e dezessete) invólucros contendo cocaína, 765 (setecentos e sessenta e cinco) invólucros contendo crack e 895 (oitocentos e noventa e cinco) invólucros contendo Cannabis sativa L., substância popularmente conhecida como maconha. Foram supostamente encontrados os entorpecentes acima descritos, bem como R$ 607,00 (seiscentos e sete reais), dinheiro este auferido com a traficância. 
    […]
    LEANDRO FIGUEIREDO DE MELO, policial militar, em patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que visualizaram um veículo Sandero, Placas FLM-0861, em mau estado de conservação, com os vidros com película escura. Já havia denúncias de veículo Sandero, de cor preta, que transportava entorpecentes. Não se recorda há quanto tempo existiam essas denúncias. Populares já haviam relatado à Polícia que tal veículo trazia e levava drogas entre os municípios de Guarulhos e Itaquaquecetuba. 
    O veículo era conduzido pelo acusado e em seu interior havia duas mulheres, sendo a genitora e a namorada do indiciado, além de três crianças, todas familiares. Apresentavam-se calmas e demonstravam realmente não saber que se tratava de transporte de entorpecentes. Assustaram-se quando se deram conta do que estava acontecendo ali. 
    Ao ingressarem no veículo para procederem à revista, sentiram forte odor característico de drogas. Realizaram uma vistoria minuciosa e descobriram que havia um compartimento secreto atrás do porta-luvas. Diante da descoberta do esconderijo, abriu o compartimento, ensinando como funcionava o mecanismo instalado no painel, local em que foram encontradas as drogas descritas na denúncia. 
    Também foram localizados três telefones celulares, sendo um Sansung, um Lenovo e um Motorola, todos pertencentes a JEOVÂNIO. Assumiu ser o responsável pelas drogas. Disse que tinham origem de Guarulhos, para preparo em Itaquaquecetuba e posterior remessa à tal município para distribuição.
    […]
    Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º. Ainda que se trate de réu primário, o fato concreto denota que não se trata de traficante de pequeno porte diante da quantidade de entorpecente apreendido bem como toda a engenhosidade construída para o transporte da droga, indicativa, ainda que minimamente, certa organização para tanto. 
    Assim, torno concreta a pena cominada. 
    Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor. 
    O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, ante as já analisadas circunstâncias constantes do 42, da Lei de Drogas”. (eDOC 2, p. 48-50)
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “Constatei, portanto, não haver ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a Corte de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, baseando-se em fundamentação idônea, lastreada na grande quantidade das drogas apreendidas – 1,340kg (um quilo, trezentos e quarenta gramas) de maconha, 236,9g (duzentos e trinta e seis gramas e nove decigramas) de cocaína em pó e 117,3g (cento e dezessete gramas e três decigramas) de cocaína em pedra –, para afastar a causa especial de redução de pena. 
    […]
    Com efeito, rememorei que, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 
    Na espécie, a razoável quantidade de drogas apreendidas com o paciente autoriza a conclusão de que sua conduta reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena atrairia”. (eDOC 6)
    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
    Na espécie, consta dos autos que o paciente transportava elevada quantidade de drogas variadas, escondidas em compartimento secreto projetado para dificultar a sua apreensão, e que ele portava três aparelhos telefônicos, por meio dos quais se comunicava com demais traficantes.
    Os elementos colhidos nos autos evidenciam que o paciente se dedicava ao transporte regular de drogas, a ponto de construir, em seu veículo, um compartimento secreto dedicado à ocultação da droga, para cuja abertura, pelos policiais, foi necessária uma breve aula.
    Nos limites cognitivos do habeas corpus, não vislumbro, no caso concreto, ilegalidade no indeferimento do redutor.
    O regime inicial foi fixado no fechado em razão das circunstâncias judiciais negativas. Todavia, o Tribunal retornou a pena-base ao mínimo legal, a autorizar o cumprimento da pena no regime adequado ao quantum.
    Ausente qualquer circunstância judicial negativa, inexistente qualquer agravante, penso que é o caso de se fixar o regime inicial semiaberto, verbis:
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Aplicação das Súmulas 718 e 719. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.” (HC 119.287/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2014);
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente